Tribunal: TJDFT
Processo: 0715628-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715628-55.2019.8.07.0000 RECORRENTES: TRANS-LUDO TRANSPORTE DE CARGAS LTDA - EPP, JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO FIXAÇÃO. 1. Não comporta condenação em honorários advocatícios decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Precedentes do TJDFT. 2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, caput, e § 14, do Código de Processo Civil, alegando o cabimento de condenação ao pagamento de honorários advocatícios na decisão que julga procedente a primeira fase da ação de exigir contas. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados da Corte Superior e do TJRJ a título de paradigmas; c) artigo 926 do Estatuto Processual vigente, ao argumento de que a turma julgadora teria ignorado a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema discutido nestes autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, caput, e § 14, do Código de Processo Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017